Tribunal: STF
Processo: RE 1484286
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. (FEEF) E FUNDO ORÇAMENTÁRIO TEMPORÁRIO (FOT). RIO DE JANEIRO. LEIS ESTADUAIS N. 7.428/2016 E 8.645/2019. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO FIRMADO NA ADI 5.635. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. No julgamento da ADI 5.635, o Supremo concluiu constitucionais as Leis n. 7.428/2016 e 8.645/2019 do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram, respectivamente, o Fundo de Equilíbrio Fiscal (FEEF) e o Fundo Orçamentário Temporário (FOT). A Corte, reputando ausente criação de empréstimo compulsório ou mesmo de novo imposto da competência residual da União, assentou tratar-se, tão somente, de redução temporária e emergencial de benefícios fiscais de ICMS, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal daquele ente subnacional.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido.